Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-04.2014.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000731-04.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MOISES INOCENCIO DA SILVA - CPF: 724.223.861-72 (APELANTE), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IANDRO RODRIGO MONTEIRO ALMICCI - CPF: 593.114.101-44 (VÍTIMA), WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 045.142.181-70 (VÍTIMA), DOUGLAS MOREIRA SILVA (VÍTIMA), FERNANDO NEGRI DOS SANTOS - CPF: 923.511.662-72 (VÍTIMA), EVANDRO LUZ DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 019.427.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO, ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS CRIMES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, NO REMANESCENTE, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 288 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática de três crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e associação criminosa armada, à pena total de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de roubo e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se houve a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa; e (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos três crimes de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. Declarada de ofício a extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), por estar configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada e no lapso temporal decorrido entre os marcos interruptivos.

4. No mérito, as provas colhidas nos autos se mostram suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos dois crimes de roubo praticados no dia 22/11/2013, diante dos reconhecimentos realizados pelas vítimas, ratificados em juízo, corroborados pelos testemunhos dos agentes públicos que atuaram na apuração dos ilícitos.

5. Em relação ao fato ocorrido em 21/11/2013, consistente na subtração de caminhonete S10, as provas de autoria são frágeis, máxime a impossibilidade de identificação dos envolvidos, e não permitem condenação segura, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente prejudicado e, na extensão remanescente, provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa pode ser declarada de ofício, com base na pena concretamente aplicada, desde que verificado o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos. 2. A absolvição criminal é de rigor quando a prova da autoria se mostra frágil e não permite um juízo condenatório seguro, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. 3. A manutenção da condenação é cabível quando a prova judicializada é firme, coesa e corroborada por reconhecimentos válidos e testemunhos consistentes. 4.

O redimensionamento da pena é cabível em razão da absolvição parcial de uma das condutas reconhecidas em continuidade delitiva, observando-se o número de crimes remanescentes."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 157, §2º, I, II e V; 288, parágrafo único; 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; STJ, AREsp 2.321.507/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MOISES INOCÊNCIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOISES INOCÊNCIO DA SILVA
contra a r. sentença anexada no ID 263081282, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 0000731-04.2014.8.11.0008, que o
condenou
pela prática das condutas tipificadas no
art. 157, §2º, incs. I, II e V, c/c art. 71
(por três vezes)

e
art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
,

sendo estabelecida a
pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
,

em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 263081297, a i. Defesa postula exclusivamente a
absolvição
do acusado sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria ou participação nos crimes de roubo e associação criminosa, devendo prevalecer então o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 263081302, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 273299885, opinou pelo
desprovimento

da irresignação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, detidamente analisados os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
encontra-se fulminada pela prescrição
,
tornando
prejudicado
o recurso da Defesa nesse ponto.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública,
a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício
, a qualquer tempo, e
em qualquer grau de jurisdição
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda,
pela pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença, conforme petição vista no ID 263081289, e não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, entendo que a condenação já transitou em julgado para a acusação, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

E, tendo o apelante sido condenado pelo crime de associação criminosa à pena individual de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos.

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade concreta e isoladamente aplicada ao apelante quanto ao delito de associação criminosa, conclui-se que transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos entre o
recebimento da denúncia [05/08/2014]
e a prolação da
sentença condenatória [26/06/2024]
, data esta considerada como a de publicação do édito condenatório, pois, na ocasião, os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, consoante informação obtida em consulta ao
site
deste eg. Sodalício.

Ressalte-se, ademais, que, nos termos do art. 389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Destarte, uma vez que entre os dois marcos interruptivos houve o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva, , prejudicial de mérito que ora pronuncio de ofício, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Sendo assim,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MOISES INOCENCIO DA SILVA

em relação ao
crime de associação criminosa [art. 288, parágrafo único do Código Penal]
, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, tornando prejudicado o pleito absolutório correlato.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Quanto à pretensão recursal veiculada em relação ao delito de roubo circunstanciado, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 263081294)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia no dia 21/11/2013, por volta das 20h, na Avenida Ricardo Guedes, nº 277, Bairro São Raimundo, na cidade de Barra do Bugres/MT, o ora apelante
MOISES INOCÊNCIO DA SILVA
e os codenunciados

Evandro Luz de Santana
e
Robson Carvalho de Oliveira
,
agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram para si uma caminhonete S10, placa OBB 5622, chassi 9GB148EP0DC463969 da vítima
Amauri Borges.

Consta também, que no dia 22/11/2013, por volta das 11h30min, na estrada que liga o Município de Lambari D'Oeste/ MT a Barra do Bugres/MT, cerca de oito quilômetros da ponte do Rio Sepotuba, comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, entre si e com uma pessoa ainda não identificada, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si uma caminhonete Amarok, cor prata, placa MLV 1314 e diversos objetos pessoais pertencentes às vítimas
Fernando Negri dos Santos
,
Douglas Moreira da Silva
e
Dênio Ramos dos Santos,
bem com as mantiveram em seu poder, restringindo a liberdade delas.

A exordia acusatória narra que, na mesma data, por volta das 11h, na estrada que dá acesso ao Município de Lambari D'Oeste/MT, nas proximidades da Fazenda Palmital, comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si um veículo Fiat Uno, cor branca, placa OAP 6151 da vítima
Wellington Gomes de Oliveira
, e ainda mantiveram em seu poder esta e sua família que ocupava o veículo, restringindo a liberdade delas.

Por fim, restou apurado que o recorrente e os demais denunciados uniram-se em associação criminosa armada entre si e com outra pessoa ainda não identificada, para o fim específico de cometer crimes patrimoniais.

Por tais fatos o recorrente foi denunciado nos termos do
art. 157, §2º, inc. I, II e V (por três vezes), c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal,
sendo o feito desmembrando em relação aos demais corréus (ID 263080796 - Pág. 60/62). Finda a instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada procedente, nos termos relatados. Assim, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório
:

A par do relatado, a i. Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o viés da insuficiência de provas a embasar o desfecho condenatório. E, da análise minuciosa dos autos, vejo que
a pretensão defensiva merece acolhimento parcial
.

Isso porque, embora a
materialidade delitiva

se apresente devidamente comprovada nos autos, a partir da Portaria de instauração do inquérito policial, dos boletins de ocorrência, dos termos de reconhecimento fotográfico, dos termos de apreensão e restituição e do relatório policial, todos disponíveis no ID 263080794, bem como pelos depoimentos prestados no curso de ambas as fases da persecução criminal; no tocante à
autoria
, de
nota-se que existem provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
MOISES INOCÊNCIO DA SILVA
e
respaldar a sua condenação
exclusivamente
nas empreitadas delitivas ocorridas no dia 22/11/2013 [
Fatos 2 e 3
]
, ao passo que
o acervo probatório revela-se insatisfatório no que tange ao ilícito perpetrado no dia 21/11/2013 [
Fato 1
].

Com efeito, à luz dos elementos de convicção angariados nos autos e da fundamentação que compõe a r. sentença, incluindo a farta transcrição da prova testemunhal, verifica-se que, quanto aos roubos ocorridos no dia 22/11/2013 [
Fatos 2 e 3
], houve o
reconhecimento fotográfico positivo
do apelante ainda na fase de inquérito, os quais foram ratificados em juízo pelas vítimas
Dênio Ramos dos Santos
,

Wellington Gomes de Oliveira
e
Cristiane Cordeiro da Silva

(ID 263080793 - Pág. 19, 69 e 81).

Neste ponto, consigno que
a vítima
Dênio,
ocupante do veículo
VW/Amarok, cor prata, Placa MLV-1314
, ratificou em juízo as declarações prestadas na fase extrajudicial (ID 263080793 - Pág. 67), relatando a dinâmica delitiva tal como descrito na exordial acusatória
,
ao mesmo tempo em que esclareceu a razão pela qual reconheceu o apelante
MOISÉS
, bem como os corréus
Evandro
e
Robson
, Segundo seu relato, além de terem permanecido por certo tempo em poder do grupo,
os referidos agentes se aproximaram do ofendido e dos outros dois ocupantes do veículo, chegando a amarrar-lhes os membros e deixá-los em um matagal
(ID 263080798 – pág. 37).

Ademais, as vítimas
Wellington Gomes de Oliveira
e
Cristiane Cordeiro da Silva
igualmente esclareceram em juízo que trafegavam no veículo
Fiat/Uno, cor branca, Placa OAP-6151
pela estrada Barra/Lambari D’oeste, em via não pavimentada, nas proximidades da Fazenda Palmital, quando avistaram uma caminhonete VW/Amarok, cor prata, vindo em sentido contrário, utilizando luz alta para tentar forçá-los a parar. Diante da resistência apresentada, o apelante
MOISES
, de dentro da VW/Amarok, sacou uma arma de fogo e a apontou em direção ao Fiat/Uno, onde o ofendido se encontrava com sua esposa grávida e seus filhos (ID 263080796 - Pág. 137).

O ofendido
Wellington
ainda declarou que, durante o roubo, o apelante estava acompanhado por outros comparsas, contudo, reconheceu apenas
MOISES,
por ter sido o indivíduo que o abordou com arma em punho, ficando
“cara a cara”
com ele
(sic)
. Narrativa idêntica foi apresentada em juízo pela ofendida
Cristiane Cordeiro da Silva.

Não fosse suficiente, consta dos autos as narrativas apresentadas em juízo pelos agentes públicos
(ID 263080796 - Pág. 89)
, com
destaque aos termos apresentados pelo policial
Juciney Nogueira Mendes,
que diligenciou tanto na apuração da subtração do veículo
VW/Amarok quanto n
a investigação do roubo envolvendo o carro
Fiat/Uno, e confirmou que as vítimas descreveram as características dos suspeitos e posteriormente realizaram o reconhecimento fotográfico.

Ademais, a citada testemunha mencionou ter abordado
MOISÉS
diversas vezes em ocorrências anteriores, por roubo e porte de arma de fogo, acrescentando que soube do envolvimento do apelante com uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Tal informação também foi apresentada em juízo pelos policiais
Juliano Marcio Andrade Batista
e
Jean Carlos Queiroz Pirovano
.

Embora a defesa sustente que a inocência de
MOISES
estaria comprovada pela negativa por ele alegada, bem como pelo álibi apresentado pela
testemunha
Priscila Vieira de Souza,
com que
o recorrente teria estado na data dos fatos, especificamente em horários aproximados às ocorrências – entre 11h e 12h40min –, importa frisar que tal argumento não se revela absoluta, como a defesa pretende fazer crer, à míngua de comprovação documental nesse sentido, além do que, muito menos afasta o fato de que os ilícitos ocorreram em estradas próximas ao local onde o réu declara que se encontrava.

Neste ponto, vejo que a
negativa de autoria
do réu se apresenta
isolada nos autos e carente de verossimilhança,
inexistindo
qualquer elemento cognitivo que corrobore o referido álibi,
em inobservância ao preceito do art. 156 do CPP.

E como se sabe
“no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Assim, concluo que a negativa de autoria apresentada pelo recorrente,
in casu
,
especificamente em relação aos dois crimes perpetrados no dia 22/11/2013
,
não possui o condão de suplantar as declarações seguras e uníssonas das vítimas
, aliada a
os
reconhecimentos por elas realizados e aos esclarecimentos apresentados pelos policiais que participaram da investigação,
inexistindo qualquer elemento nos autos indiciando que teriam razões para incriminar gratuita e injustificadamente o apelante.

Noutro giro,
com relação ao delito cometido no dia 21/11/2013, envolvendo a subtração do veículo Chevrolet/S10, pertencente à vítima
Amauri Borges
,
entendo que mesmo desfecho não se aplica. Isso porque, malgrado ter sido imputada ao recorrente a prática do referido ilícito, o acervo probatório não a demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco há prova judicializada apta a evidenciar sua participação no ilícito, a não ser em
juízo de presunção
, deduzido a partir dos dois crimes mencionados alhures, que lhe são posteriores.

Consoante registra a r. sentença, as declarações da vítima
Amauri Borges
, desde a sua oitiva, registram especificamente a impossibilidade de identificar os dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta de cor prata ou preta e anunciaram o assalto com arma em punho, exigindo a entrega da caminhonete. O ofendido destacou que ambos os autores permaneceram de capacete durante toda a ação, o que impediu qualquer identificação facial. A vítima afirmou que, embora o indivíduo estivesse armado, não houve ameaça verbal direta, e que, por estar bastante assustado, não conseguiu reparar em características físicas relevantes dos assaltantes.

Importa destacar que, tanto na fase inquisitiva quanto durante a audiência em juízo,
Amauri Borges
não reconheceu o acusado Moisés Inocêncio da Silva como sendo um dos autores do crime. Esclareceu, inclusive, que
lhe foram mostradas fotografias na delegacia, mas não foi possível identificar nenhum dos envolvidos
(ID 263080794 - Pág. 29). Durante a audiência judicial, reiterou não conhecer o réu nem poder afirmar que tenha participado do delito em questão (ID 263080796 - Pág. 104).

Por sua vez, no tocante à recuperação do veículo, os policiais militares
Marivaldo Marcos de Magalhães
,
Edilson Brás da Silva

e
Genivaldo da Silva Assis
relataram que
o veículo foi encontrado na estrada que liga Lambari D’Oeste à Fernandópolis
e que, no momento da abordagem, o condutor desembarcou e fugiu na garupa de uma motocicleta,
não sendo possível efetuar sua prisão, muito menos sua identificação
. Ademais, referiram que as motocicletas utilizadas na ação foram posteriormente localizadas e apreendidas, mas sem que qualquer dos envolvidos fosse identificado ou capturado no ato.

Nesse cenário,
muito embora exista
suspeita quanto ao envolvimento do recorrente no roubo perpetrado em desfavor da vítima

Amauri Borges
, a conclusão quanto à sua efetiva participação
não encontra respaldo em provas diretas
, baseando-se, quando muito,
em uma inferência decorrente da imputação dos crimes cometidos no dia subsequente
– os quais, esses sim,
foram corroborados por reconhecimentos firmes e consistentes, realizados pelas vítimas que efetivamente o identificaram como autor.

Assim,
qualquer juízo de condenação quanto ao fato ocorrido em 21/11/2013 estaria amparado
exclusivamente em deduções
, sem o necessário lastro probatório individualizado e seguro, o que contraria o princípio do devido processo legal e da presunção de inocência. Veja-se que, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, a participação do recorrente no mencionado fato ilícito narrado na denúncia.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à sua participação no delito, faz-se mister a reforma do r.
decisum
condenatório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DÚVIDA NO ATO DE RECONHECIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME – FRAGILIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com tais considerações,
rest
a autorizada a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com o consequente
resultado absolutório
, tendo fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal tão somente em
relação ao crime do dia 21/11/2013 [praticado contra a vítima
Amauri Borges
], mantido nos demais termos a r. sentença.

Por consequência, ciente de que não houve irresignação defensiva em relação a qualquer das etapas dosimétricas, e, mesmo diante da providência adotada alhures, continua pertinente a incidência de todas as causas de aumento reconhecidas pelo d. juízo
a quo –
emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas; passo a realização a adequação na pena apenas no
quantum
correspondente à continuidade delitiva, já que guarda relação direta com o número de ilícitos perpetrados.

Passando a ser reconhecida a prática de dois crimes de roubos majorados em continuidade delitiva, e partindo a pena encontrada na terceira fase dosimétrica
- 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, realizado o respectivo aumento em
1/6 (um sexto)
,
ex vi STJ – AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024
.

A pena DEFINITIVA é encontrada em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão,
além do pagamento de pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, mantidos o regime inicial fechado e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante em relação ao
crime de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do Código Penal ]
, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, tornando parcialmente prejudicado o recurso interposto
por
MOISES INOCÊNCIO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 0000731-04.2014.8.11.0008
.

Na extensão remanescente, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para absolver o réu
MOISES INOCÊNCIO DA SILVA
da imputação de prática do crime de roubo majorado cometido contra a vítima
Amauri Borges
[Fato 1]
,
com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para sua condenação, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão,
mais o pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025